Tribunal: TCU
Processo: 033.330/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para execução do projeto intitulado como Arte e Vida Digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Amazon Books & Arts Ltda., além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal da "Lei Rouanet" sob o valor de R$ 617.268,87 no âmbito do Pronac 09-2211 destinado à execução do projeto cultural intitulado como "Arte e Vida Digital" com o objetivo de produzir e realizar o espetáculo teatral itinerante gratuito em prol de alunos da rede pública de ensino na faixa etária de 10 a 14 anos, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/12/2009 a 30/11/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Amazon Books & Arts Ltda., além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Amazon Books & Arts Ltda., além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/11/2010 417.268,87 - 20/12/2011 200.000,00 - 14/2/2014 30.169,48 (C) já restituído 9.3 aplicar em desfavor da Amazon Books & Arts Ltda., além de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, além da Amazon Books & Arts Ltda., nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas dentro do prazo estabelecido, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de solicitar o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. à Advocacia-Geral da União, por intermédio do MPTCU, para ciência e adoção das providências cabíveis para o efetivo cumprimento, entre outros, do item 9.6 deste Acórdão; 9.8.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.7 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.8.3. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.